Tribunal: STJ
Processo: 2199271-53.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677196 - SP(2024/0231575-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROGÉRIO MUNIZ DA SILVEIRA TAVARES
AGRAVANTE
: TAVARES ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: ABRÃO JORGE MIGUEL NETO - SP172355
CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES - SP249937
CAMILA LEAL MEIRA - SP429609
AGRAVADO
: EMBU-ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RICARDO DA SILVA REGO - SP237392
CESAR HENRIQUE URBINA BIANCO - SP405819
INTERES.
: CARLINHO PISSAIA
INTERES.
: CLAUDINEI DANTAS BARBOSA
INTERES.
: DANFILL CONSULTORIA LTDA
OUTRO NOME
: DANFIL CONSULTORIA EIRELI
INTERES.
: GUILHERME LUIZ FRANCISCO
INTERES.
: M. SONHOS HOLDINGS LTDA - MICROEMPRESA
INTERES.
: MARCEL ROCHA SANTANA
INTERES.
: ROQUE EMPREITEIRA, OBRAS E CONSTRUCOES LTDA
INTERES.
: SAULO ROQUE COSNULTORIA E MOTIVACAO LTDA -
MICROEMPRESA
INTERES.
: ALEXANDRE GODINHO
INTERES.
: SAULO GONÇALVES ROQUE
INTERES.
: STM OPERACOES & INVESTIMENTOS LTDA
INTERES.
: STMBIT EXCHANGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
OUTRO NOME
: STMBIT EXCHANGE SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI
INTERES.
: WESLEY SOUSA LOURENCO
INTERES.
: DANIEL CONSULTORIA EIRELI
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
§ 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO
LEI 14.939/2024. ART. 1.003,
A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A
ao alterar o
§ 6o, do Código de Processo Civil, aplica-
Lei 14.939/2024,
art. 1.003,
se aos agravos internos que discutem decisões singulares de inadmissão por falta de
comprovação de feriado local, incumbindo ao Poder Judiciário determinar a correção
do vício ou desconsiderá-lo se a informação constar dos autos eletrônicos. Precedente.
2. Reconhecida a ausência de expediente forense no dia
deve ser afastada
26/1/2024,
a intempestividade e admitido o agravo em recurso especial interposto em 21/2/2024.
3. O acórdão de origem enfrentou de forma suficiente as questões essenciais, não
havendo omissão ou contradição a justificar a nulidade por negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55092708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 659b02b7-7aeb-4e20-b98d-38b627b9ac64

4. A tese de cerceamento de defesa por suposta violação do
§ 4o, do Código
art. 792,
de Processo Civil demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, a ele negar provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 659b02b7-7aeb-4e20-b98d-38b627b9ac64

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677196 - SP(2024/0231575-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROGÉRIO MUNIZ DA SILVEIRA TAVARES
AGRAVANTE
: TAVARES ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: ABRÃO JORGE MIGUEL NETO - SP172355
CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES - SP249937
CAMILA LEAL MEIRA - SP429609
AGRAVADO
: EMBU-ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: RICARDO DA SILVA REGO - SP237392
CESAR HENRIQUE URBINA BIANCO - SP405819
INTERES.
: CARLINHO PISSAIA
INTERES.
: CLAUDINEI DANTAS BARBOSA
INTERES.
: DANFILL CONSULTORIA LTDA
OUTRO NOME
: DANFIL CONSULTORIA EIRELI
INTERES.
: GUILHERME LUIZ FRANCISCO
INTERES.
: M. SONHOS HOLDINGS LTDA - MICROEMPRESA
INTERES.
: MARCEL ROCHA SANTANA
INTERES.
: ROQUE EMPREITEIRA, OBRAS E CONSTRUCOES LTDA
INTERES.
: SAULO ROQUE COSNULTORIA E MOTIVACAO LTDA -
MICROEMPRESA
INTERES.
: ALEXANDRE GODINHO
INTERES.
: SAULO GONÇALVES ROQUE
INTERES.
: STM OPERACOES & INVESTIMENTOS LTDA
INTERES.
: STMBIT EXCHANGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
OUTRO NOME
: STMBIT EXCHANGE SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI
INTERES.
: WESLEY SOUSA LOURENCO
INTERES.
: DANIEL CONSULTORIA EIRELI
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
§ 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO
LEI 14.939/2024. ART. 1.003,
A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A
ao alterar o
§ 6o, do Código de Processo Civil, aplica-
Lei 14.939/2024,
art. 1.003,
se aos agravos internos que discutem decisões singulares de inadmissão por falta de
comprovação de feriado local, incumbindo ao Poder Judiciário determinar a correção
do vício ou desconsiderá-lo se a informação constar dos autos eletrônicos. Precedente.
2. Reconhecida a ausência de expediente forense no dia
deve ser afastada
26/1/2024,
a intempestividade e admitido o agravo em recurso especial interposto em 21/2/2024.
3. O acórdão de origem enfrentou de forma suficiente as questões essenciais, não
havendo omissão ou contradição a justificar a nulidade por negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54729214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 1f38dbcc-daf7-4113-ae27-96fb5e429952

4. A tese de cerceamento de defesa por suposta violação do
§ 4o, do Código
art. 792,
de Processo Civil demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, a ele negar provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TAVARES ADMINISTRADORA DE
BENS PRÓPRIOS LTDA e ROGÉRIO MUNIZ DA SILVEIRA TAVARES contra decisão
singular da lavra da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial por entender manifestamente intempestivo o
recurso especial, por considerar: a) intimação do acórdão recorrido em
b)
26/1/2024;
interposição do recurso especial em
c) extrapolação do prazo de 15 dias
21/2/2024;
úteis (arts. 994, VI; 1.003, § 5o; 1.029; 219, do Código de Processo Civil) (fls. 1112-
1113).
Foram opostos embargos de declaração contra a decisão agravada (fls.
1116-1130), os quais foram rejeitados (fls. 1142-1145), consignando-se a ausência de
comprovação idônea, no ato de interposição, de
de prazos ou de
feriado/suspensão
publicação diversa (
), bem como a inaplicabilidade, ao caso, da nova
29/1/2024
redação do
§ 6o, do Código de Processo Civil às intimações ocorridas antes
art. 1.003,
de 31/7/2024.
Nas razões do presente agravo interno (fls. 1149-1156), a parte agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em premissa fática equivocada
quanto à data de publicação do acórdão recorrido. Sustenta que a disponibilização
ocorreu em
e a publicação no primeiro dia útil subsequente, em
24/1/2024
29/1/2024,
por força de feriado local em
e ausência de expediente em
25/1/2024
26/1/2024;
defende que o prazo recursal iniciou-se em
e encerrou-se em
30/1/2024
21/2/2024,
com suspensão dos prazos em 12 e
afirma existir documentação do
13/2/2024;
Tribunal de origem que certifica a publicação em
requer o afastamento da
29/1/2024;
intempestividade e a admissão do recurso especial.
Impugnação ao agravo interno às fls. 1161-1165 na qual a parte agravada
alega que a decisão agravada corretamente reconheceu a intempestividade, que não
houve comprovação idônea, no ato de interposição, de feriado local ou suspensão de
prazos, e que a alegação de publicação diversa carece de suporte documental,
trazendo precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de
comprovação no momento da interposição.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54729214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 1f38dbcc-daf7-4113-ae27-96fb5e429952

Consoante relatado, a decisão singular da Presidência do STJ não
conheceu do reclamo ante a sua intempestividade, visto que a parte recorrente teria
sido intimada em
porém o recurso especial interposto somente em
26/1/2024,
21/2/2024.
No particular, a Corte Especial do STJ, no julgamento de questão de ordem
no
firmou entendimento no sentido de que a Lei no
AREsp 2.638.376/MG,
14.939/2024,
que alterou a redação do § 6o do
do CPC, é aplicável aos recursos
art. 1.003
interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo ser observada no julgamento dos
agravos internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso devido a não
comprovação da ausência de expediente forense no período.
Eis a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL
CIVIL.
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
LEI N. 14.939/2024.
ART. 1.003
CPC/2015.
APLICAÇÃO A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA
LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
não modificou os requisitos de admissibilidade
30/7/2024,
do
recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da interposição do
recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em que a
peça recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o
Poder Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de determinar
a correção do vício formal, ex officio, ou desconsiderá-lo caso a informação
já conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre
a comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte
de origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a
respectiva competência, inclusive em agravo
estarão obrigados
interno/regimental,
a determinar a correção do vício.
3.
Questão de ordem acolhida pela Corte Especial. (QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
AREsp n. 2.638.376/MG,
julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.

Desta forma, considerando a fluência do prazo a partir da intimação, bem
como tendo em mente que demonstrada nos autos a ausência de expediente em
revela-se tempestivo o agravo em recurso especial protocolado em
26/1/2024,
21/2/2024.
Reconsidero, portanto, a decisão singular ora agravada e passo, de pronto,
à nova apreciação do agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo interposto por Tavares Administradora de Bens Próprios
Ltda. e Rogério Muniz da Silveira Tavares contra decisão que não admitiu recurso
especial manejado, com base na alínea “a” do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal, contra acórdão assim ementado (fls. 784-788):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. RESCISÃO
CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
VENDA DE IMÓVEL. BLOQUEIO DA MATRÍCULA. Decisão que, em sede de
Documento eletrônico VDA54729214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 1f38dbcc-daf7-4113-ae27-96fb5e429952

ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença, diante do
reconhecimento de fraude à execução, em relação à venda de imóvel, determinou
o bloqueio da matrícula do mesmo. Decisão mantida. Recurso não provido.

Os embargos de declaração opostos pelos Tavares Administradora de Bens
Próprios Ltda. e Rogério Muniz da Silveira Tavares foram rejeitados (fls. 839-845).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese,
violação dos arts. 489, § 1o, IV; 1.022, I e II; e 792, § 4o, do Código de Processo Civil.
Sustenta, quanto à primeira tese, negativa de prestação jurisdicional e
fundamentação deficiente, sob pena de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II
do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria deixado de enfrentar
argumentos relevantes e não teria sanado contradição apontada nos embargos
declaratórios.
Defende, também, que houve cerceamento de defesa e afronta ao
contraditório, em razão da decretação de fraude à execução sem a prévia intimação do
terceiro adquirente, o que importaria violação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 792,
Civil.
Aduz, ainda, a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas
e
7/STJ
211/STJ,
afirmando tratar-se de matéria eminentemente jurídica e devidamente prequestionada.
Contrarrazões às fls. 850-858 na qual a parte recorrida alega incidência das
Súmulas
e
por ausência de prequestionamento e necessidade de
211/STJ
7/STJ
revolvimento fático, sustenta inexistir violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque o acórdão apreciou fundamentadamente os pontos essenciais,
afirma que não houve declaração de ineficácia nem penhora do imóvel, mas apenas
bloqueio cautelar da matrícula, e, por derradeiro, invoca a aplicação da
por impugnação genérica.
Súmula 182/STJ
A não admissão do recurso na origem ensejou a interposição do presente
agravo.
Impugnação às fls. 978-986, nas quais a parte agravada defende a correção
do bloqueio da matrícula pela alienação após citação válida (art. 792, IV, CPC), invoca
a
sobre registro de penhora ou má-fé do terceiro, sustenta a
Súmula 375/STJ
incidência das Súmulas
e
por demandar revolvimento fático e por
7/STJ
83/STJ
alinhamento jurisprudencial, aponta presunção de consilium fraudis pela relação de
parentesco entre executado e adquirente, afirma ausência de prequestionamento (
e inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, e requer o
Súmula 211/STJ)
não conhecimento ou a negativa de provimento do agravo (fls. 979-986).
Assim delimitada a questão, satisfeitos os requisitos de admissibilidade do
agravo, dele conheço, passando à análise do recurso especial.
Originariamente, cuida-se de cumprimento provisório de sentença
decorrente de ação de rescisão contratual envolvendo gestão de negócios com
Documento eletrônico VDA54729214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 1f38dbcc-daf7-4113-ae27-96fb5e429952

investimento em moeda digital, em que se determinou a restituição de veículo
Chevrolet Camaro; na ação principal, foi proferida sentença julgando procedente o
pedido de rescisão com devolução do bem e improcedente a reconvenção.
O Tribunal de origem, por seu turno, negou provimento ao agravo de
instrumento e manteve a decisão que determinou o bloqueio da matrícula do imóvel,
por entender configurada a alienação após citação válida, e que o comando limitou-se
à salvaguarda do bem, com natureza de tutela cautelar, sem declaração de ineficácia
perante o credor. Os embargos de declaração foram rejeitados, com registro de que o
acórdão apreciou os pontos controvertidos, além de advertência quanto à penalidade
do
§ 2o, do Código de Processo Civil para intuito protelatório.
art. 1.026,
Em primeiro lugar, no que toca à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, não se evidencia deficiência de prestação jurisdicional.
Tem-se que o acórdão enfrentou a controvérsia central, consignando a
natureza eminentemente cautelar do bloqueio da matrícula, a ocorrência de venda
após a citação e a adequação da medida de salvaguarda do bem. Isto era o essencial,
diga-se de passagem.
No caso concreto, veja-se que emitido pronunciamento de forma
fundamentada sobre o assunto, ainda que em sentido contrário à pretensão dos
agravantes/recorrentes.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Lembre-se de que o Tribunal de origem "não determinou efeito algum de
ineficácia, mas apenas de salvaguarda do bem para execução (tutela)" (fls. 787-788).
Inclusive, a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a
interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas do acórdão e a conclusão do
julgado, o que não foi demonstrado no caso em análise.
Contradição, lembre-se, diz respeito à decisão em confronto consigo própria,
e não em cotejo com a pretensão da parte
lei, jurisprudência,
agravante/recorrente,
decisão antecedente, etc.
Veja-se o entendimento de LUIZ GUILHERME MARINONI, em comentário
ao
do Código de Processo Civil de 1973:
art. 535

A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma
decisão. Obviamente, não se configura contradição ou antagonismo entre as
razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp 928.075/PE,
Documento eletrônico VDA54729214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 1f38dbcc-daf7-4113-ae27-96fb5e429952

rel. Min. Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290) (Código de
Processo Civil Comentado artigo por artigo, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2008, p. 548).

Aqui, há mero inconformismo quanto aos termos da decisão agravada. Os
embargos de declaração, no entanto, não se prestam para reanálise da matéria já
examinada.
Em segundo lugar, quanto à tese de cerceamento de defesa por violação do
§ 4o, do Código de Processo Civil, a controvérsia foi resolvida pela Corte local
art. 792,
com base em premissas fáticas específicas, a saber, ação proposta em
2018, alienação em fevereiro de 2020 para irmã do executado, natureza cautelar do
bloqueio sem declaração de ineficácia, etc.
Sabido que o reconhecimento de eventual nulidade por falta de intimação do
terceiro exigiria reanálise do conteúdo e do alcance da decisão de primeiro grau e do
estado do processo executivo, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Evidente que os recorrentes almejam o reexame de vasta matéria fática,
algo de todo inviável nesta via. Diversamente do que quer fazer crer, não se trata de
mero reenquadrame nto jurídico, de simples revaloração de fundamento sem
necessidade de aprofundamento sobre o arcabouço probatório.
A alteração dos critérios que balizaram o entendimento do Tribunal de
origem, da forma almejada pela parte recorrente, é indigna de acolhida, porquanto
seria de rigor trazer à tona diversos assuntos.
Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno para conhecer do
agravo e conhecer em parte do recurso especial, negando-lhe provimento.
Deixo de arbitrar ou majorar honorários nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
visto que o recurso foi interposto nos autos de agravo de instrumento que ataca
decisão interlocutória.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:32
Código de Controle do Documento: 1f38dbcc-daf7-4113-ae27-96fb5e429952

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.677.196 / SP
Número Registro: 2024/0231575-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009840920218260176
10007484520188260176
10044811920188260176
20230000999575
20230001089907
21992715320238260000
2199271532023826000050000
2199271532023826000050001 9840920218260176 984092021826017610007484520188260176
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGÉRIO MUNIZ DA SILVEIRA TAVARES
AGRAVANTE : TAVARES ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA
ADVOGADOS : ABRÃO JORGE MIGUEL NETO - SP172355
CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES - SP249937
CAMILA LEAL MEIRA - SP429609
AGRAVADO
: EMBU-ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : RICARDO DA SILVA REGO - SP237392
CESAR HENRIQUE URBINA BIANCO - SP405819
INTERES.
: CARLINHO PISSAIA
INTERES.
: CLAUDINEI DANTAS BARBOSA
INTERES.
: DANFILL CONSULTORIA LTDA
OUTRO
NOME
: DANFIL CONSULTORIA EIRELI
INTERES.
: GUILHERME LUIZ FRANCISCO
INTERES.
: M. SONHOS HOLDINGS LTDA - MICROEMPRESA
INTERES.
: MARCEL ROCHA SANTANA
Documento eletrônico VDA55078312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:35
Código de Controle do Documento: f30e137d-5f4c-4f97-8c60-ab8835f6ec3b

INTERES.
: ROQUE EMPREITEIRA, OBRAS E CONSTRUCOES LTDA
INTERES.
: SAULO ROQUE COSNULTORIA E MOTIVACAO LTDA -
MICROEMPRESA
INTERES.
: ALEXANDRE GODINHO
INTERES.
: SAULO GONÇALVES ROQUE
INTERES.
: STM OPERACOES & INVESTIMENTOS LTDA
INTERES.
: STMBIT EXCHANGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
OUTRO
NOME
: STMBIT EXCHANGE SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI
INTERES.
: WESLEY SOUSA LOURENCO
INTERES.
: DANIEL CONSULTORIA EIRELI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROGÉRIO MUNIZ DA SILVEIRA TAVARES
AGRAVANTE : TAVARES ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA
ADVOGADOS : ABRÃO JORGE MIGUEL NETO - SP172355
CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES - SP249937
CAMILA LEAL MEIRA - SP429609
AGRAVADO
: EMBU-ACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : RICARDO DA SILVA REGO - SP237392
CESAR HENRIQUE URBINA BIANCO - SP405819
INTERES.
: CARLINHO PISSAIA
INTERES.
: CLAUDINEI DANTAS BARBOSA
INTERES.
: DANFILL CONSULTORIA LTDA
OUTRO
NOME
: DANFIL CONSULTORIA EIRELI
INTERES.
: GUILHERME LUIZ FRANCISCO
INTERES.
: M. SONHOS HOLDINGS LTDA - MICROEMPRESA
INTERES.
: MARCEL ROCHA SANTANA
INTERES.
: ROQUE EMPREITEIRA, OBRAS E CONSTRUCOES LTDA
INTERES.
: SAULO ROQUE COSNULTORIA E MOTIVACAO LTDA -
MICROEMPRESA
INTERES.
: ALEXANDRE GODINHO
INTERES.
: SAULO GONÇALVES ROQUE
INTERES.
: STM OPERACOES & INVESTIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA55078312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:35
Código de Controle do Documento: f30e137d-5f4c-4f97-8c60-ab8835f6ec3b

INTERES.
: STMBIT EXCHANGE SERVICOS DIGITAIS LTDA
OUTRO
NOME
: STMBIT EXCHANGE SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI
INTERES.
: WESLEY SOUSA LOURENCO
INTERES.
: DANIEL CONSULTORIA EIRELI
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:35
Código de Controle do Documento: f30e137d-5f4c-4f97-8c60-ab8835f6ec3b